Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-59.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000982-59.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIMARA ALPIRI LEITE - CPF: 047.967.982-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA APARECIDA DE BRITO SANTOS - CPF: 488.287.248-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000982-59.2024.8.11.0006

APELANTE: JOCIMARA ALPIRI LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré condenada a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 128 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso objetiva o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, não exige a apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a demonstração de seu uso por meio de outros elementos probatórios, como o relato da vítima.

4. O regime inicial semiaberto é adequado para a pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, conforme o art. 33, § 2o, "b", do CP.

5. Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Pena de multa ajustada
ex officio
para 16 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficientes outros elementos probatórios que comprovem sua utilização. 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a gravidade do delito e a quantidade de pena privativa de liberdade fixada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2o, b; 157, § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG; STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ; TJMT, Ap. 9648/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000982-59.2024.8.11.0006

APELANTE: JOCIMARA ALPIRI LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jocimara Alpiri Leite, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do CP).

Em suas razões,
postula a apelante
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000982-59.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à
Jocimara Alpiri Leite
a prática do delito previsto no
art. 157, § 2o-A, I, do CP
, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 29 de janeiro de 2024, por volta das 06h30min, na via pública, próximo ao Hospital São Luiz, nesta cidade e Comarca de Cáceres, a denunciada JOCIMARA ALPIRI LEITE, vulgo “Jo”, consciente da ilicitude de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy, Note 10, cor lilás, pertencente à vítima CAMILA APARECIDA DE BRITO SANTOS.

Consta do incluso caderno policial que a vítima estava indo para o Hospital São Luiz, no município de Cáceres, local em que realiza o estágio do curso de medicina, momento em que foi surpreendida e abordada pela acusada JOCIMARA ALPIRI LEITE, vulgo “Jo”, que levando sua mão à cintura e segurando no cabo de um revólver, mostrou a arma de fogo para a vítima, quando então anunciou o assalto, subtraindo, em seguida, o aparelho celular da vítima.

Infere-se que após subtrair o aparelho telefônico da vítima, a acusada ainda ordenou que a ofendida pegasse a mochila e saísse correndo sem gritar.

Consta dos autos que a vítima acionou a polícia militar, que em diligências conseguiu localizar a acusada, oportunidade em que ela confessou o crime, entregando o aparelho subtraído, bem como indicou o local onde estaria a camiseta usada no roubo, a capinha do celular e o chip telefônico da vítima, sendo que apenas a capinha do aparelho celular não foi encontrada. [...]
(id. 240775738).

Encerrada a instrução criminal, o juiz
a quo
reconheceu a responsabilidade criminal da acusada, condenando-a pela prática do crime majorado descrito na denúncia, assim fundamentando:

“Quanto à materialidade dos fatos restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos, auto de avaliação indireta, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, de igual forma, é certa e recai sobre a acusada. A dinâmica dos fatos foi relatada pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, em juízo, a ré confessou parcialmente a prática delitiva.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p.259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM25/319)

Quanto ao depoimento policial, não é crível que o agente público quisesse incriminá-lo, com tantos elementos de cognição, injustamente.

Destarte, nota-se que o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria delitiva.

Com efeito, o delito de roubo é um crime complexo, formado pelos elementos típicos inerentes aos crimes de furto e de constrangimento ilegal.

O crime se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima, após ter empregado violência ou grave ameaça como recurso para obter o bem visado. Portanto, o roubo está consumado tão logo o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retira o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, uma vez que se aplica a cognominada teoria da amotio.

Como visto alhures, no caso concreto há provas contundentes de autoria, repita-se: a vítima viu-a quando do auto de prisão em flagrante e a reconheceu.

Quanto a causa de aumento acerca da utilização de arma de fogo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da referida causa de aumento (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas,
exatamente o caso dos autos.

Na hipótese, a vítima narrou com riqueza de detalhes a utilização de tal artefato para intimidação da vítima.

Desta feita, entendo desnecessárias adicionais considerações a respeito da autoria e materialidade, vez que os elementos contidos nos autos demonstram, de maneira cabal, que o réu praticou a conduta descrita na denúncia. [...]”.

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de afastar a majorante do emprego de arma de fogo.

Para o reconhecimento da referida causa de aumento, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do instrumento na prática do delito.

No caso
sub examine
,
a vítima Camila Aparecida de Brito Santos, ao ser ouvida em juízo, confirmou que a apelante portava uma arma de fogo no momento do fato delituoso,
verbis:

[...] Que na data dos fatos estava indo para o estágio no Hospital São Luís, quando foi abordada por Jocimara, que anunciou o assalto,
colocando a mão na arma que estava na linha da cintura
. Que a ré pediu o celular e disse para a vítima não gritar. Que após entregar o celular, a ré ordenou que saísse correndo, e que não deveria gritar
pois lhe daria um tiro
. [...] Que os funcionários do hospital acionaram a polícia e ela repassou as características físicas e vestes da acusada para eles. Que enquanto estava na delegacia os policiais apareceram e informaram que ela havia sido apreendida, bem como recuperaram seu aparelho celular. Que reconheceu a acusada pelas imagens que os policiais a apresentaram.
Que tem certeza de que a acusada possuía uma arma de fogo, pois foi possível visualizar o formato do objeto que estava embaixo da camiseta
”.

A incidência da referida causa de aumento
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
[STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG].

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal no 1 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

3. O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

[...] no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva,
quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
”
(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Nesse contexto, não há falar em exclusão da qualificadora do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Quanto ao regime inicial, constata-se que a pena de reclusão foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que recomenda a manutenção do regime semiaberto para o seu cumprimento [art. 33, § 2o,
b
, do CP].

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
128 (cento e vinte e oito)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Há, inclusive, precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado à apelante, de outro, não se pode olvidar que todas as circunstâncias judiciais foram a ela favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a definitivamente em
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica da ré.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024